Tribunal: TJDFT
Processo: 0725121-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725121-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO DA ROCHA SOBRAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDIVALDO DA ROCHA SOBRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de repactuação de dívidas de no 0707578-03.2025.8.07.0009, movida em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar ao banco requerido o cancelamento do débito automático na conta corrente/salário da parte autora; indeferiu, todavia, o pedido de limitação dos descontos consignados em folha, sob os seguintes fundamentos (ID 239267182): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C, do CDC) na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com o requerido ao montante total de 30% dos rendimentos da parte autora e na suspensão de todos os descontos em sua corrente e em folha de pagamento. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional apenas para cancelar o débito automático da conta corrente/salário da parte autora. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Contudo, não há que se aplicar a presente decisão aos empréstimos consignados em folha, eis que tal autorização para desconto diretamente na folha de pagamento é inerente à própria natureza do contrato (influenciando os juros aplicados e a formatação do mútuo bancário referido). Finalmente, ante o entendimento do STJ supracitado, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 30% da renda total da autora, sendo que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da requerente, o que será feito após a instauração do contraditório. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Ainda, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido Assim, é de se deferir em parte o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar ao banco requerido que promova o cancelamento do débito automático na conta corrente / conta salário da parte autora, referente às prestações dos contratos de n.o 2022528438 (valor do contrato – R$109.415,31, valor da parcela – R$1.610,46, quantidade de parcelas – 180, ID. 236324531, p. 12) e n.o 2024662557 (valor do contrato – R$35.542,00, valor da parcela – R$ 764,81, quantidade de parcelas – 90, ID. 236324531, p. 13). Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de aplicação de multa de R$500 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado indevidamente. Em análise inicial, por estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo a emenda à inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. [...]” (grifos originais) Em suas razões, o recorrente pede a concessão de efeito ativo, para suspender os descontos mensais que superem 30% da sua renda líquida, inclusive os consignados em folha, e para suspender todos os descontos pelo prazo de 5 meses ou outro prazo razoável e suficiente para reequilíbrio financeiro do agravante. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela de urgência requerida na origem. Argumenta, em resumo, encontrar-se em situação alarmante de superendividamento, pois, com os descontos mensais decorrentes de empréstimos, não lhe resta qualquer valor disponível para sua subsistência básica, incluindo alimentação, higiene e despesas essenciais, pois a totalidade de sua renda é tomada pelo banco recorrido. Além disso, sustenta ser pessoa idosa (60 anos de idade) e portador de doença preexistente – artrite gotosa –, condição que impõe a necessidade contínua de tratamento médico, incluindo a manutenção de plano de saúde e o uso regular de medicações específicas, essenciais à preservação de sua saúde e qualidade de vida. Destaca ser a medida requerida (suspensão de todos os descontos por cinco meses e limitação a 30% da renda líquida) reversível, proporcional e urgente. Não há risco de irreversibilidade, pois eventual reforma pode ser corrigida mediante retomada dos descontos. Nesse contexto, defende que o STJ tem reconhecido a limitação de descontos em folha a 30% da renda líquida como parâmetro de razoabilidade, a fim de evitar o comprometimento da dignidade humana, conclusão a qual serve de fundamento ao pedido autoral (ID 73177761). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C do CDC), movida em face do Banco BRB, na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com o requerido ao montante total de 30% dos rendimentos da parte autora e na suspensão de todos os descontos em conta corrente e em folha de pagamento (ID 236324514). A controvérsia presente está centrada em apreciar a possibilidade de deferir a tutela antecipada almejada pela parte para limitação os descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento que superem 30% de sua renda líquida, bem como para suspensão integral dos descontos pelo prazo de 5 meses ou outro prazo razoável e suficiente para o reequilíbrio financeiro do agravante. Sobre o tema, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, a fim de apresentar o mutuário devedor proposta de quitação das dívidas contraídas. Ainda sobre o assunto, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Outrossim, tratando-se especificamente de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, convém destacar o art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007, o qual estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Particularmente no que se refere a alegação de superendividamento na hipótese, verifica-se do último contracheque acostado (mês de abril de 2025) que a remuneração bruta do autor, decorrente de aposentadoria (ex-servidor do GDF), é de R$ 10.465,85, apresentando renda líquida de R$ 2.641,03 após descontos incidentes (ID 236324528 da origem). Conforme consta, a redução do valor mensal dos proventos recebidos se dá, em grande medida, pelo desconto de parcelas de nove empréstimos consignados em folha, formalizados com o banco agravado, nos seguintes valores: R$ 32,22; R$ 621,23; R$ 1.448,11; R$ 25,18; R$ 42,30; R$ 144,00; R$ 367,64; R$ 15,66; e R$ 209,93, os quais somam o importe de R$ 2.906,27. Desta feita, observa-se que, após desconto do montante pago a título de pensão alimentícia (prestação de natureza compulsória e não facultativa, consoante art. 3o, III, do Decreto no 28.195/2007), há comprometimento de aproximadamente 40% da renda mensal líquida do recorrente. Dentro desse contexto, rememore-se que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na folha de pagamento e/ou conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nessa linha, constatado na hipótese que os descontos incidentes sobre a remuneração do recorrente atingem cerca de 40% do montante, ultrapassando o limite legal de 30% previsto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007, manifesta a necessidade de redução desse patamar, de modo a preservar patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana do agravante. Precedentes desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PENSÕES ALIMENTÍCIAS. INCIDÊNCIA PARA CÁLCULO DA LIMITAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. ABUSIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO PROVIDO. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do Art. 3o, §2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. 1.1. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância do dever de transparência, prescrito no Art. 4o, caput, do CDC, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no Art. 4o, inciso III, daquele mesmo diploma legal. 2. A limitação de descontos de empréstimo bancário, em folha de pagamento, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do servidor público distrital está prevista no Art. 116, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, e pela natureza alimentar dos salários, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, sob o princípio da dignidade humana. 3. Ao celebrar contratos de empréstimo, seja qual for sua natureza, as instituições financeiras têm o dever de informar, avaliar riscos e exercer, em parceria com os seus clientes, a gestão responsável e eficaz do crédito. Não se porta desta forma a instituição bancária que concede empréstimos simultâneos e sucessivos, tanto na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento quanto mútuo bancário com desconto em conta-corrente, quando há pleno conhecimento da capacidade de pagamento da correntista e quanto se comprometeria da sua renda. 4. O percentual de 30% deve incidir sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios previstos no Art. 3o, do Decreto 28.195/07, em consonância com o Art. 10, do mesmo diploma legal, assim considerada também a pensão alimentícia. 5. Invertidos os ônus da sucumbência para ser o banco Réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Autor no valor de 10% sobre o valor da causa, por não ser possível mensurar o proveito econômico obtido, com suporte no Art. 85, §§ 3o e 4o, inc. III, do CPC. 6. Apelo provido.” (Acórdão 1082225, 0707959-62.2017.8.07.0018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, DJe: 16/04/2018). “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICO FEDERAL. MUTUANTES. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. DESCONTOS ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA POR MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO MUTUÁRIO. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI no 14.509/2022. ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DA NORMA POSTERIOR. INVIABILIDADE. CONTRATO POSTERIOR. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. OBSERVÂNCIA, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÁRATER ANTECIPATÓRIO. DEFERIMENTO PARCIAL. VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável – 30% dos rendimentos -, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro. 4. A apreensão de que os descontos derivados do contrato de empréstimo consignado confiado ao servidor por uma das instituições bancárias, a despeito de emergirem de previsão contratual legítima, alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, legitima, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios (Lei no 8.112/90, art. 45; Decreto no 8.690/16, art. 5o; e Lei no 14.131/21, art. 1o), no ambiente de tutela provisória, diante da presença da plausibilidade do direito invocado e do risco de advir ao mutuário danos de difícil reparação se preservada a situação até o desate da lide. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria. Vencido o 1o Vogal.” (Acórdão 1975012, 0740131-67.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 04/04/2025). Por fim, o requerimento de suspensão de todos os descontos em folha de pagamento não prospera, inexistindo base legal para tanto. Deve, na verdade, aplicar-se ao caso, em relação aos descontos consignados em folha, a disciplina acima destacada, reduzindo-os ao patamar de 30% (trinta por cento). No que tange aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente, observa-se já ter o Juízo da origem determinado o cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente / salário da parte autora, medida esta que, somada ao deferimento presente, ao menos por ora, é suficiente ao restabelecimento mínimo do equilíbrio financeiro do autor e viabilização de adesão ao plano de pagamento proposto na origem. Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, apenas para determinar que a instituição financeira agravada observe como limite, nos descontos relativos a empréstimos consignados em folha, o percentual de 30% (trinta por cento) da última remuneração bruta do recorrente, abatidos os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator